Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026148-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO - CPF: 456.591.251-15 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO - CPF: 456.591.251-15 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REDUÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO FINANCIAMENTO EM PARCELAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA DE QUE O NEGÓCIO FOI FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS COBRADOS DE ACORDO COM ESTA MODALIDADE – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NA INICIAL - LIMITES DA LIDE – ART. 141 DO CPC – LIMITE RECURSAL - ART. 1013 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(1)- O processo, começando por iniciativa da parte, desencadeia com seu regular andamento, mas, em todos os seus contornos, devem ser obedecidos os limites da lide. Se a parte anota que o contrato foi de financiamento por prestações mensais e, em contrapartida, a parte requerida afirma ser de cartão de crédito, devem ser atento a tais situações. (art. 141 do CPC), nada mais podendo ser ampliado.

(2)- Comprovando que a aquisição dos produtos se deu através de utilização de cartão de crédito, a sentença que, ao contrário, divisa financiamento em parcelas e aplica os juros deste deve ser revista em grau recursal com a improcedência do pleito, mantendo os juros aplicáveis ao contrato efetivamente estabelecido e comprovado e não atacado. É que, não discutindo, alternativamente, sobre eventual cobrança indevida dos juros através do contrato de cartão de crédito, obedecendo aos limites da lide, nada mais pode ser discutido, quer em primeiro grau, quer em grau recursal.

(3)- Conhecido e provido o recurso, não acalenta pretensão da autora (vencida) no que tange a sugestão de que, ao inserir o débito no órgão que registra inadimplência, está a caracterizar dano moral, quer por ser antagônica a pretensão em relação a sua pretensão principal que foi vencida, quer em face de que tal situação registra em favor da empresa que praticou o ato no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do CC).

(4)- Vencido em grau recursal, provido integramente o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência com a ressalva de suspensão de sua exigibilidade, dentro do prescrito pela Lei 1.060/50 c/c art.98 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação revisional de juros com inexistência de débito formulada por ÂNGELA PEREIRA GONÇALVES em face de MIDWAY – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO, todos identificados nos autos. Asseverou que a última compra, em data de 04.01.2018 foi à ordem de R$ 799.00, parcelado em 10 prestações de R$ 79,90. Que, em 13/02/2018, seu débito já totalizava R$ 1.605,66. Questionou juros à taxa de 13,90% ao mês, discorrendo sobre abuso no que tange ao patamar constante do contrato. De igual forma, almejou a condenação das requeridas em danos morais, deixando, entretanto, de sugerir o valor adequado.

Alcançando a fase de sentença, a magistrada que subscreveu a sentença de piso, em primeiro tópico, por ilegitimidade passiva, excluiu a empresa LOJAS RIACHUELO do pólo passivo. No que tange ao mérito, condenou a financiadora na redução dos juros remuneratórios, no patamar de 2,5% ao mês, desde sua origem, sem capitalização. Condenou a empresa financiadora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado dado a causa. (ID-70859035).

Sustentou em grau recursal desacerto da sentença já que, no caso, a taxa média de mercado para a operação era na ordem de 13,90 já que a apelante em relação ao financiamento se utilizou de cartão de crédito. Discorda que, em relação aos honorários da forma arbitrada está contrario aos preceitos estabelecidos no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Requereu o reconhecimento de validade do contrato e, no caso, aplicar sucumbência em desfavor da apelada já que, afirma que esta sucumbiu em parte maior dos pedidos.

A autora (Ângela) recorre da sentença e, neste aspecto, discorda da sentença que deixou de condenar a requerida em DANOS MORAIS.

È o necessário para elucidar os limites recursais das partes.

Colocar em pauta, providências necessárias. Cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Dentro dos limites trazidos pelas partes, a rigor do art. 1013 do Código de Processo Civil, em primeiro aspecto, registra-se a necessidade de analisar o recurso aviado pela financeira (MIDWAY) e, nesta aspecto, discorda do posicionamento adotado pela conspícua magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida ao argumento de que, ao aplicar a taxa de juros remuneratórios no patamar de 2,5% ao mês, não agiu com acerto. Que a mesma não verificou que se tratava de contrato de cartão de crédito e, neste aspecto, assim seria decidido. Frise-se que este aspecto foi, inicialmente, levantado em sede de embargos de declaração na 1a. Instância, contudo estes foram rejeitados.

Não se nega, em primeiro aspecto, que esta questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (art.1o da Lei 1.050/60).

No caso em comento, embora respeitando o posicionamento adotado pela conspícua magistrada que, fazendo suas razões de decidir, reduziu a taxa de juros ao patamar de 2,5% ao mês, sem capitalização, não se pode olvidar, em todos os sentidos, que o contrato faz lei entre as partes e, neste aspecto, outro prisma importante é a exigência da boa fé, segundo o catalogado no art. 422 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a rigor do esposado na inicial, fundamenta a autora/apelada que, em relação à compra feita junto a LOJAS RIACHUELO e que foi financiada pela MIDWAY FINANCEIRA, traduziu uma compra de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) e que, em menos de um mês, esta conta já atingia o montante de R$ 1.605,66 (um mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Observa-se, na espécie, que, numa análise em relação aos pontos controvertidos constantes dos autos, a situação não se apresenta como narrado na suplica madrugadora. Existem outras situações que devem ser levado em conta para, ao final, chegar a entendimento diverso do que constatou a magistrada que subscreveu a sentença objeto deste recurso. Isto porque, no caso em comento, não pode dar azo aos singelos argumentos de que não se trata de crédito rotativo e sim de parcelamento com juros capitalizados além da média nacional, como mencionou na inicial.

A verdade é bem outra, transparecendo esta situação, dentro da análise das provas produzidas pelas partes litigantes e dentro da divisão do ônus de provar distribuído entre as partes, como disciplinado pelo art. 373, incisos I, e II do Código de Processo Civil e, neste contexto, a autora/apelada nem de soslaio demonstrou que tinha razão, tratando-se, no caso, mais uma daquelas demandas que a doutrina tem conceituado como predatórias e que conspurcam com a dignidade do Poder Judiciário, divisando inegável violação do prescrito no art. 5o do Código de Processo Civil.

Deve ser visto que o uso predatório da justiça, como enfocado acima, se refere à utilização de uma condenável estratégica de utilização do Poder Judiciário que busca, sem qualquer remédio jurídico, distorcer o fatos para, ao final tirar vantagem. Em face da situação, traduzindo verdadeira armadilha a inicial em face dos argumentos, em verdade, conseguiu o intento de enganar a douta e perspicaz magistrada de piso. Entretanto, em grau recursal, esta situação deve ser vista, chamando à realidade factual em face das provas dos autos, da seguinte forma:

Correta a sentença quando, fazendo suas razões de decidir registrou: ‘Não obstante as instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ao ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros remuneratórios, como no presente caso que se encontra no patamar de 13,90% ao mês’. (sic)

Mas, tal interpretação, somente pode ser vista quando se tratar de financiamento bancário e não de CARTÃO DE CRÉDITO e, nesta toada, em que pesem os argumentos vertidos, é questão típica de que a compra foi feita através desta modalidade e, por consequência, sujeita as suas consequências jurídicas em todos os seus aspectos.

Registra-se nos autos (ID-70858897) a existência do contrato padrão em relação se tratar de – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RIACHUELO PRIVATE LABEL (PL).

Ressalte-se, ainda que, conforme se vê do ID-70858898, que a autora da demanda, recebeu o CARTÃO DE CRÉDITO.

E, o mais importante, esta e a forma usual da financiadora MIDWAY. Se, em verdade, este financiamento se deu da forma alegada, isto é, que o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) estivesse fora do padrão CARTÃO DE CRÉDITO, deveria existir um contrato específico a respeito desta excepcionalidade e, neste contexto, não pode dar guarida aos argumentos da autora que não goza de presunção de veracidade malgrado a questão estar abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. A verossimilhança e até a inversão do ônus da prova se dá quando se trata de coisas do comum e não quando se trata de um fato extraordinário. Isto porque, sendo a requerida administradora do CARTÃO DE CRÉDITO, esta é uma situação comum e, neste aspecto, o financiamento diverso do que a MIDWAY opera, seria um fato extraordinário, traduzindo, por tais aspectos, indispensável, a rigor da regra geral de quem alega deve provar. No caso, a autora, a rigor do prescrito no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Também não se apresenta como verdadeiros os argumentos de que, adquirindo o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), em data de 04/11/2018, este valor saltou para R$ 1.605,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Estes argumentos estão contrários a própria apresentada pela autora, conferida através de seu posicionamento constantes da própria inicial. Como se vê, ID-70856990, pg.2, quando da aquisição da contra, no valor acima (R$ 799,00), EM DATA DE 04/01/2018, já existiam outros débitos igualmente parcelados em face da utilização de CARTÃO DE CRÉDITO. A autora, neste aspecto, fez cópia tão somente do que interessava em relação à fatura do CARTÃO DE CRÉDITO, mas, como não lhe era favorável, não trouxe o montante acumulado devido e, neste aspecto, em relação à fatura vencida em 13/02/2018, argumento equivocadamente utilizado na inicial, já ostentava, como pagamento mínimo o valor de R$ 417,38 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) o que, qualquer consumidor que utiliza CARTÃO DE CRÉDITO sabe que o débito, se não é pago, acumula mês a mês.

E, acumulando os débitos, em face do inadimplemento contumaz da autora, em face da acumulação, em 02/03/2000, data da inclusão junto a SERASA, o débito já ostentava o valor de R$ 17.355,24 (dezessete mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). (ID-70856990, pág. 12).

E, como se vê, ainda, mês a mês a autora recebeu BOLETOS para pagamento. Constam dos autos que, em relação a estes, no que tange ao valor, veio em branco e, neste aspecto, possibilitaria a autora quitar a qualquer momento seu débito ou efetuar pagamento, em valor maior, ao seu talante para amortizar o débito. Nada fez, tornou-se inadimplente contumaz. Por outro lado, em face de todos estes aspectos, não é crível que, adquirindo a compra em janeiro de 2018, constando, ainda débitos anteriores parcelados, aproveitando-se do registro negativo feito pela SERASA em 02/03/2010, somente após, adormecendo nos braços da inadimplência, venha alegar pelos singelos argumentos trazidos na inicial que não se revelam como verdadeiros.

Por derradeiro, registrando-se, na espécie, o chavão do ‘se colar colou’, esquecendo dos predicados consolidados pelo art. 5o do CPC, ao contrários das alegações fáticas divorciadas da realidade, materializando prova inequívoca de que se trata de CARTÃO DE CRÉDITO, a própria autora colacionou na inicial panfleto fornecido pela requerida, ora apelante, no que tange a forma de pagamento e, de onde se extrai o seguinte: ‘O parcelamento de sua fatura possui uma taxa especial de 12,90% ao mês assim você pode saber exatamente quanto vai pagar a ainda continuar utilizando o seu cartão de crédito, conforme limite disponível’. (ID-70858994).

Portanto, residindo os limites da lide e, neste contexto, os limites recursais, dando conta de que a pretensão da autora (apelada) era desmistificar o contrato de CARTÃO DE CRÉDITO para mero financiamento em parcelas fixas e não conseguindo seu intento, dispensável se apresenta, no caso, perquirir se, em relação às taxas remuneratórias aplicadas no débito já atualizado pela empresa requerida, está ou não excessivo, se está ou não dentro da média apurada para o contrato em apreço. (Contrato de Cartão de Crédito).

Desta forma, não comprovando o alegado na inicial, obrigação que lhe competia, por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo verossímil e não acalentando prejuízo para a defesa da autora, não sendo caso de ser invertido o ônus da prova, apesar de a questão estar sendo tratada no contexto do Código de Defesa do Consumidor, o recurso comprova total provimento. Não agiu com seu peculiar acerto a magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida. Ante as nuances trazidas na inicial, numas alegações desconectadas com a realidade factual, deve ser mantido, sob todos os aspectos, que a compra efetuada pela apelante junto a LOJAS RIACHUELO S/A se deu através da modalidade CARTÃO DE CRÉDITO.

E, não divisando qualquer argumento em relação aos juros praticados por este contrato, não sendo visto como limite da demanda, apreciando o prescrito no art. 141 do CPC (limites da lide formalizada pela autora), quanto o bastante para registrar que todas as provas indicam pela improcedência das alegações trazidas no bojo do pedido inaugural, dispensando qualquer argumento outro.

E, em sequência, agora já adentrando na pretensão da autora que, discordando da sentença, pretendeu a indenização por danos morais temos que, em verdade, não constituindo seu direito em relação ao principal (ilegalidade dos juros), esta situação perdeu até objeto de ser apreciado em grau recursal.

Isto porque, em face do exposto, em relação ao ato jurídico consolidado no contrato, este preenche os requisitos legais, traduzindo, por uma consequência peculiar, que, o registro negativo junto à SERASA a apelante exercitou seu direito dentro do prescrito pelo artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil e, neste viés, não se detectou qualquer ato ilícito, mesmo, no caso, aplicando a teoria da responsabilidade civil objetiva.

Com tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, JULGAR IMPROCEDENTE a demanda e, por consequência, inverter o ônus da sucumbência com a ressalva de que a vencida está litigando sob o pálio da justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50 e formatação pelo artigo 98 e seguintes do CPC, resta suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021